Tribunal: CARF
Processo: 11516.008179/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008179/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
IVONE MARIA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVENTOS DE PENSÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).
Comprovada a existência desses requisitos, reconhece-se a isenção.
PENSÃO PAGA À FILHA DE EX-COMBATENTE DA FEB. ISENÇÃO.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do art. 6o, inciso XII da Lei no 7.713, de 1988, as pensões
concedidas de acordo com os Decretos-Leis nos 8.794 e 8.795/1946; com a Lei
n° 2.579/1955, e com o art. 30 da Lei no 4.242/1963, em decorrência de
reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira,
são isentas do IRPF.
Comprovado que os rendimentos recebidos do Comando do Exército foram
pagos a título de pensão concedida a filha de ex-combatente que se enquadra
nos dispositivos legais citados, tais rendimentos devem ser considerados
isentos do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008179/2008-15
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008179/2008-15

de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 14.682,43, conforme notificação de
lançamento constante das fls. 16 a 20.
Conforme relatório proferido no Acórdão 07-22.494 – 5a Turma da DRJ/FNS (fls.
34):
Da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 16), observa-se que a
notificação de lançamento decorre da apuração de:
a) omissão de parte dos rendimentos tributáveis recebidos da Caixa Econômica Federal
(dos R$ 37.809,49 informados em DIRF pela fonte pagadora a interessada declarou
apenas R$ 35.162,82);
b) omissão dos rendimentos tributáveis recebidos do Comando do Exército (R$
12.035,76).
Irresignada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 01 a 06, instruída com os
documentos de fis. 07 a 14, na qual expõe suas razões de contestação.
Aduz que “é isenta do IR (doc. 01) por motivo de saúde, de acordo com o Processo:
35346. 000494/2005-19 - Parecer da Junta Médica do INSS, datado de 04/03/2005 com
CID - C 77, CO2, ou seja, C 77-C02 Neoplasia maligna secundária dos gânglios
linfáticos da cabeça, face e pescoço - Gânglios linfáticos supraclaviculares ”.
Afirma que devido a concessão da isenção no INSS, achou que o mesmo beneficio seria
concedido automaticamente no Exército.
Ressalta que solicitou a realização de perícia médica no Exército, mas que a marcação
da mesma, até a data da apresentação da presente impugnação, ainda não havia
ocorrido. Tendo em vista tal fato, requer a dilatação do prazo para sua defesa.
Alega que os rendimentos informados em DIRF pela Caixa Econômica Federal foram
pagos em decorrência de “ação judicial dos 28,86% (INSS), Processo no 97. 0001258-1
Assevera que “se dirigiu a Secretaria da Receita Federal, onde acordou em 31/08/2007
pagar o imposto devido no valor de (R$ 1.702,07) calculado por servidor da Receita
Federal em prestações fixadas em 15 parcelas mensais, mais uma entrada de R$ 650,00
reais”.
Diz que o imposto relativo aos rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal já foi
cobrado da interessada, “tanto é que está sendo pago em parcelas ". Dessa forma,
afirma que não entende por que a Receita Federal está lhe cobrando os resquícios de
cálculo elaborado de maneira errônea por servidor desta Secretaria ".
Assevera que se houve erro no cálculo do imposto relativo aos rendimentos recebidos da
Caixa Econômica Federal, este não partiu da interessada, mas sim da Secretaria da
Receita Federal. Sendo assim, considera que “não é justo que agora esteja sendo
cobrado tais resquícios, no valor de 2.646, 67 com incidência em multas e juros pela
mora”.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008179/2008-15

Aduz que o artigo 6°, inciso XII, da Lei n° 7.713/1988, assim como o artigo 39, inciso
XXXV, do Decreto n° 3.000/1999, garantem "a isenção da incidência do imposto de
renda nos proventos de ex-combatentes e suas pensionistas”.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para afastar o lançamento relativo
à omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.646,66
(diferença de R$ 0,01), mantendo a omissão relativa à fonte pagadora Comando do Exército, no
valor de R$ 12.035,76.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 14/2/2011 (fls. 43), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 14/3/2011 (e-fls. 44), no qual sustenta:
1- Que a verba recebida em ação judicial do comando do exército seria isenta,
por isso não a declarou;
2- Assevera que “se dirigiu a Secretaria da Receita Federal, onde acordou em
31/08/2007 pagar o imposto devido no valor de (R$ 1.702,07) calculado por servidor
da Receita Federal em prestações fixadas em 15 parcelas mensais, mais uma entrada
de R$ 650, 00 reais, ocasião em que foi informada que não devia mais nada à Receita
Federal; nesse sentido, insiste que se houve erro foi da servidora da Receita que lhe
atendeu;
3- Quanto ao valor omitido da Caixa, alega que apesar de reconhecer o seu direito, a
Receita não atualizou o que foi pago indevidamente em 2007, no valor de R$
1.702,07, requerendo tal atualização;
4- Insiste que tem doença grave prevista na Lei no 7.713, de 1988, e portanto os valores
recebidos a título de pensão do comando do Exército são isentos;
5- Insiste no reconhecimento da isenção prevista no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988,
uma vez que seu pai, ex-combatente, foi declarado reformado em 1979;
6- Apresenta os cálculos que entende corretos;
7- Questiona os prazos longos para julgamento de seu processo, de forma que os juros
cobrados não são de sua responsabilidade e nem a multa de ofício, já que não agiu de
má-fé; ainda sobre a multa, alega que esta não poderia ser cobrada, pois a lei
estabelece sua aplicação no caso de falta de pagamento, o que não é o seu caso; além
disso alega que a multa é confiscatória;
8- Salienta que não omitiu informações, pois já havia declarado o rendimento na
declaração original, de forma que não teria que declarar novamente na
retificadora;
9- Requer a anulação da decisão sobre omissão de rendimentos recebidos do
Comando do Exército, no valor de R$ 12.035,76, bem como o reconhecimento
de que tais verbas seriam isentas do IRPF; a devolução do valor pago
indevidamente (R$ 1.702,07) já que não omitiu rendimentos da Caixa
Econômica no valor de R$ 2.646,67, o que já teria sido reconhecido pela DRJ;
se assim não for, que seja afasta a aplicação da multa de 75%, pois não pode
ser penalizada por informação inexata prestada por servidora da RFB.
10- Junta laudos da doença e comprovante de pensionista, dentre outros
documentos.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008179/2008-15

É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Remanesce na lide a omissão de rendimentos no valor de R$ 12.035,76, recebidos
do Comando do Exército.
A contribuinte alega que tais rendimentos seriam isentos do IRPF com base em
duas permissões legais, quais sejam, que é portadora de doença grave prevista em lei, e que se
referem a rendimentos abrangidos pela isenção prevista no artigo 6°, inciso XII, da Lei no 7.713,
de 1988, recebidos do Comando do Exército, pois seu pai era Ex-Combatente da Força
Expedicionária Brasileira (FEB).
Da isenção do IRPF por portadores de moléstia grave
A esse argumento, a DRJ assim se manifestou, mantendo o lançamento (fls.
38/39)
Ocorre que a Interessada, não apresentou nenhuma prova de que os rendimentos que
recebeu do Comando do Exército no ano de 2006 se referem a proventos de
aposentadoria/reforma ou a valores pagos a título de pensão.
...
Inicialmente transcrevo os dispositivos legais que tratam da matéria:
Lei n° 7.713, de 1988
Art. 6o - Ficam isentos do imposta de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XIV ¬ os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelas portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatía grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Lei n° 9.250, de 1995
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008179/2008-15

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito da reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6” da Lei n° 7. 713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n" 8. 541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Da análise dos textos legais pertinentes ao caso em tela, depreende-se que há dois
requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos
valores recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro
relaciona-se com a comprovação da existência da moléstia tipificada no texto legal, por meio de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
Quanto à comprovação de que a contribuinte é portadora de doença grave prevista
em lei, a DRJ em nada se manifestou, de forma que entendo que tal requisito está cumprido
diante do laudo de fls. 9.
Ademais, no recurso a contribuinte apresenta vários outros documentos emitidos
por médicos/clínicas particulares (fls. 68 a 75) que atestam ser a mesma portadora de Neoplasia
Maligna, doença prevista em lei que é capaz de conceder isenção do IRPF para seus portadores,
mas desde que atendidos os requisitos legais previstos no art. 30 da Lei no 9.250/1995 e nos
incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei n° 7.713/88, ou seja, que a doença seja comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (o que teria sido atendido pelo laudo
de fls. 9), e que os rendimentos se refiram a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão
Quanto à natureza dos rendimentos, a DRJ anotou (fls. 38) que a contribuinte não
teria comprovado que os valores recebidos do Comando do Exército se refeririam a proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão.
Para fazer tal comprovação, no recurso a contribuinte junta o documento de fls.
76, emitido pelo Ministério da Defesa, intitulado TÍTULO DE PENSÃO MILITAR
(REVERSÃO), que atesta que Ivone Maria Ribeiro (a contribuinte) tem direito na condição de
filha, desde 5 de abril de 2002, à Pensão Militar em decorrência da reversão de Pensão deixada
por Ruth Malischeski (a mãe), equivalente ao posto/graduação de Primeiro Sargento, com 1/3 de
cotas parte, pensão esta instituída por Waldomiro Malischeski (o pai).
Dessa forma, entendo que os requisitos legais estão satisfeitos, de forma que a
isenção deve ser reconhecida e afastado o lançamento relativo à omissão de rendimentos
recebidos do Comando do Exército. Ressalto que a matéria inclusive já é objeto de Súmula deste
Conselho, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Da isenção do IRPF para filhas de ex-combatentes da FEB
Além do reconhecimento da isenção pelo motivo tratado no tópico anterior, passo
a análise do outro argumento trazido pela contribuinte, no sentido de que a pensão se refere a
rendimentos abrangidos pela isenção prevista no artigo 6°, inciso XII, da Lei no 7.713, de 1988,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008179/2008-15

recebidos do Comando do Exército, pois seu pai era Ex-Combatente da Força Expedicionária
Brasileira (FEB).
A esse argumento, a DRJ assim se manifestou, mantendo o lançamento (fls.
38/39)
No presente caso, embora a interessada alegue que os rendimentos que recebeu do
Comando do Exército estariam abrangidos pela isenção prevista no artigo 6°, inciso XII,
da Lei n° 7.713/ 1988, não apresenta nenhuma prova de que tais rendimentos se referem
à pensão concedida com base em algum do atos legais transcritos acima (Decreto-Lei n°
8.794 e o Decreto-Lei n° 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579, de 23 de
agosto de 1955, Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei n° 8.059, de 4 de
julho de 1990, art. 17) em decorrência de falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira.
De fato nem todas as pensões concedidas a filhas e cônjuges de ex-combatentes
estão isentas do Imposto sobre a Renda, mas somente aquelas previstas especificamente no art.
6°, XII, da Lei n° 7.713/88 e art. 39, e no XXXV do art. 39 do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999, vigente à época dos fatos, que assim disciplinam:
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, nos 8. 794 e
8. 795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da Lei
no 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira;
...
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei n° 8. 794 e o
Decreto-Lei no 8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579, de 23 de agosto de
1955, Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei n° 8.059, de 4 de julho de 1990,
art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira (Lei no 7. 713, de 1988, art. 6°, inciso XII);
Em sede de recurso a contribuinte junta aos autos os documentos de fls. 76 a 80,
que permitem verificar que a pensão a ela concedida enquadra-se numa daquelas previstas nos
dispositivos legais acima transcritos, pois conforme consta do documento de fls. 77, Waldemiro
Malicheski (o pai), ex-integrante da Força do Exército, foi reformado “nos termos dos artigos 1o,
§ 2o, letra "a", no II e 9o da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, combinados com o artigo 1o
da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955 e artigos 2o e 10 do Decreto-lei no 8.795, de 23 de
janeiro de 1946.”, ou seja dois dos dispositivos enumerados no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988.
O documento de fl. 76 prova que a pensão, antes destinada Ruth Malischeski (viúva), foi
concedida às filhas, dentre elas a contribuinte, a partir de 2 de abril de 2002.
Dessa forma, entendo que a pretensão recursal relativa à omissão de rendimentos
merece prosperar, devendo ser afastado o lançamento relativo à omissão de rendimentos
recebidos do Comando do Exército.
Quanto às questões relativas a juros e multas, uma vez que foi afastado todo o
lançamento (uma parte afastada pela DRJ e outra nesse momento processual), não há crédito
tributário remanescente do lançamento, de forma que não há que se falar em multa de ofício ou
em juros sobre o crédito exonerado.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.008179/2008-15

Quanto às questões relativas a restituição de eventuais diferenças de juros
incidentes sobre pagamentos indevidos que deveriam ser devolvidos, não compete a este
Colegiado deferir tal pedido, devendo o mesmo ser dirigido à unidade da Receita Federal do
Brasil do domicílio tributário da contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital